Tribunal: STF
Processo: ARE 1426873
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Wellington Philipi de Souza Klock opôs embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma assim resumido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido. 



    Sustenta, em síntese, haver sido adotado, no caso, entendimento divergente do contido no acórdão formalizado pela Segunda Turma no julgamento do ARE 1.067.392 AgR, ministro Gilmar Mendes. 



    É o relatório.



    2. Os embargos de divergência, protocolados por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal. 



    Registro, preliminarmente, que, em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada pelo Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes).



    Como se sabe, os embargos de divergência são instrumento processual que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência, evitando decisões dissonantes entre os órgãos dos tribunais superiores. Seu cabimento está restrito à oposição (i) contra acórdão prolatado por Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divirja de julgado de outra Turma ou do Plenário (RISTF, art. 330); (ii) contra pronunciamento de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou recurso especial, destoe da conclusão a que chegou qualquer outro órgão do mesmo tribunal, em sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; ou, ainda em recurso extraordinário ou recurso especial, quando se revele descompasso com julgamento de qualquer outro órgão do mesmo Tribunal na hipótese de ser um acórdão de mérito e outro de não conhecimento do recurso conquanto apreciada a controvérsia (CPC, art. 1.043).



    Reputo inadmissíveis o embargos, uma vez que não houve, no acórdão embargado, pronunciamento sobre o mérito da questão objeto do recurso extraordinário. Ademais,. o acórdão apontado como paradigma de divergência foi emanado da Segunda Turma, o mesmo órgão colegiado que proferiu o acórdão recorrido.



    O Supremo firmou sua jurisprudência no sentido da inviabilidade da oposição de embargos de divergência contra acórdão que não tenha analisado o mérito da controvérsia. Nessa linha, menciono, entre outros, os precedentes firmados no RE 1.145.032 ED-AgR-ED-EDv, ministra Rosa Weber; no ARE 1.085.289 AgR-EDv, ministro Celso de Mello; no RE 1.275.110 AgR-EDv, ministro Roberto Barroso; no ARE 1.236.200 AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria; e no RE 1.155.786 AgR-EDv-AgR, ministro Luiz Fux. Do acórdão desse último extraio a ementa:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 e 454 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    De outro lado, o entendimento consagrado desta Corte é pela inviabilidade dos embargos de divergência quando se aponta como paradigma acórdão formalizado pela mesma Turma que prolatou o acórdão impugnado. Nessa linha, menciono, entre outros, os precedentes firmados no ARE 1193882 AgR-EDv-ED-AgR, ministro Edson Fachin; no RE 179699 EDv-AgR, ministro Roberto Barroso; no ARE 881783 AgR-EDv-AgR, ministro Marco Aurélio; e no ARE 1140216 AgR-ED-EDv-AgR, ministra Rosa Weber. Do acórdão desse último extraio a ementa:



    1. Na inequívoca dicção do art. 1.043, I e III do CPC/2015, desafia embargos de divergência a decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. A eventual existência de divergência entre julgados oriundos da mesma Turma, quando muito, reflete apenas entendimento já superado no âmbito do Colegiado fracionário.



    3. Ante o exposto, inadmito os embargos de divergência.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente